Tribunal: TJDFT
Processo: 0732494-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732494-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA, BRASUCO PRODUTOS CITRICOS LTDA, ANDRE SERWY, ALOYSIO SERWY RECORRIDO: JOAQUIM DE ARIMATHEA DUTRA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. O prazo de prescrição para execução de cédula de crédito é de 03 (três) anos nos termos dos artigos 44, da Lei 10.931/2004 e art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil. No caso, não houve a prescrição intercorrente alegada pelo recorrente. Isto pois, a extinção do feito executório ocorreu em 08/04/2011 e os autos foram desarquivados para indicação de bens penhoráveis em 06/03/2014, isto é, antes do decurso do prazo prescricional de três anos.3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 921, inciso III, §§ 1o e 4o, 924, 925, 1022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 44 da Lei 10.931/2004 e 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecida a coisa julgada e a prescrição intercorrente nos autos, com a consequente declaração de extinção do feito executivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 40071619). Todavia, a parte recorrente juntou tão somente guia de recolhimento no valor simples do preparo (ID 40602488), qual seja, a quantia de R$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), incorrendo em patente afronta ao artigo 1.007, §4o, do CPC. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO. ERRO. DESERÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no ato de interposição, o recurso especial deve estar acompanhado das guias de preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 2. A irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do recurso especial, caracteriza a sua deserção, sendo inviável a posterior retificação. (...) 5. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.931.655/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. (...) 3. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.972.880/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria subir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Melhor sorte não colheria o apelo quanto à invocada transgressão aos artigos 921, inciso III, §§ 1o e 4o, 924, 925, todos do Código de Processo Civil, 44 da Lei 10.931/2004 e 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 35147327): (...) In casu, a decisão agravada rejeitou a alegação de coisa julgada, ao fundamento de que a sentença que extinguiu a execução havia sido proferida na forma da antiga Portaria Conjunta no 73, TJDF, e que, por isso, não haveria empecilho à retomada do processo forçado a qualquer tempo. Em suas razões recursais, os agravantes limitaram-se a repristinar o argumento de que haveria sentença nos autos, sem impugnar o fundamento central da decisão. Portanto, não conheço o recurso nessa parte por ausência de dialeticidade. (...) O prazo de prescrição para execução de cédula de crédito é de 03 (três) anos nos termos dos artigos 44, da Lei 10.931/2004 e art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil. (...) No caso, não houve a prescrição intercorrente alegada pelo recorrente. Isto pois, a extinção do feito executório ocorreu em 08/04/2011 e os autos foram desarquivados para indicação de bens penhoráveis em 06/03/2014, isto é, antes do decurso do prazo prescricional de três anos. Assim, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022. Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028